Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA EM FACE DA ENTIDADE FINANCEIRA GESTORA DAS CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA PASEP (BANCO DO BRASIL S/A). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. TITULAR DA CONTA VINCULADA. RELACIONAMENTO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO (CDC, ARTS. 2o E 3o; STJ, SÚMULA 297). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTORA RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. E 53, III, “D”, e IV, “A”; CDC, 6o, VIII). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Atuando o Banco do Brasil S/A como administrador e gestor dos ativos e contas vinculados ao programa PASEP, funcionando, pois, como prestador de serviços bancários, e sendo o titular da conta individual o destinatário final da prestação, qualifica-se a relação estabelecida em razão dos serviços prestados como sendo de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor ante a presença dos elementos identificadores do relacionamento passível de ser enquadrado com essa natureza jurídica, inclusive porque a casa bancária é remunerada pelos serviços que fomenta, ainda que não transmitido o ônus ao titular da conta vinculada (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, súmula 297).
2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro e promover o controle da competência territorial, conforme autoriza o §3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
3. Abdicando o consumidor da salvaguarda processual que lhe é assegurada de demandar no foro do seu domicílio, aviando a ação que promove no local em que está sediada a instituição financeira que postara na posição passiva, sua manifestação soa legítima, não sendo passível de ser controlada ou infirmada de ofício pelo juiz da causa, porquanto a prerrogativa processual fora assegurada em favor do reputado hipossuficiente, que dela pode dispor se lhe é mais conveniente, com a ressalva única de que não legitima opção aleatória de foro, ou seja, à margem dos regramentos que pautam a competência territorial.
4. Em se tratando de competência territorial, a qual detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação, descerrando que o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio do consumidor, em tendo derivado de opção por ele manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro em que sediado o fornecedor acionado, que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado.
5. A opção manifestada pela parte autora quanto ao manejo de ação que encarta direito pessoal em domicílio diverso do seu conforma-se com o disposto no estatuto processual na parte em que dispõe sobre a competência territorial, pois, em suma, abdicando da faculdade de acionar o réu no foro em que a obrigação deveria ser satisfeita ou local do seu domicílio, aviando a pretensão no local em que o acionado é sediado, a opção de foro, ainda que soe dissonante da praxe, não tangencia as regras inerentes à competência territorial, devendo ser prestigiada por encontrar respaldo legal, precipuamente quando se trata de relação de consumo (CPC, arts. 46 e 53, III, “d”, e IV, “a”; CDC, art. 6o, VIII), não se afigurando viável nem legítima, ademais, a infirmação da opção de ofício, pois, como cediço, a competência territorial encerra natureza relativa, podendo ser prorrogada e sua infirmação demanda a iniciativa da parte ré.
6. O advento do processo eletrônico não tivera o condão de derrogar ou mitigar tacitamente, até porque inexiste essa figura no direito brasileiro, as regras legais que disciplinam a competência territorial e nem ao menos tangencia a construção pretoriana que estratificara que, em se tratando de competência territorial, portanto de natureza relativa, inviável que haja controle de ofício da opção manifestada pelo autor no momento do aviamento da ação, porquanto demanda essa perscrutação provocação do réu, a ser formulada no momento apropriado.
7. Agravo conhecido e provido. Maioria.